Tribunal: TCU
Processo: 042.764/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10783/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Guaratinguetá/SP, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2011. Considerando que, no âmbito deste Tribunal, promoveu-se a citação do município e a audiência do ex-prefeito, Sr. Antônio Gilberto Filippo Fernandes Junior, pela aplicação de recursos federais em finalidade diversa da previamente pactuada, em benefício do ente federado (R$ 54.355,86); bem como a citação do Sr. Antônio Gilberto Filippo Fernandes Junior, pela ausência dos documentos comprobatórios das despesas (R$ 242.490,02); Considerando que, conforme análise promovida pela unidade técnica, a documentação encaminhada pelo ex-prefeito (peças 155-217) abrange a totalidade do valor imputado, relacionado no item 18.2.1 da instrução de peça 133, e permite evidenciar o nexo de causalidade entre os recursos encaminhados e as despesas realizadas, devendo o débito correspondente ser afastado; Considerando que o Município de Guaratinguetá/SP apresentou GRU e comprovante de pagamento (peças 149-151), que demonstram a devolução dos recursos aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, no valor de R$ 97.342,81; Considerando o entendimento da AudTCE de que, apesar de o demonstrativo de débito juntado à peça 219 evidenciar que remanesceu sem quitação a quantia de R$ 2.352,39, o Tribunal deva dispensar o recolhimento do valor pendente, tendo em vista a baixa materialidade e o disposto na Portaria AGU 349/2018 (autorização para desistir de ações nas quais o débito atualizado for de até R$ 10.000,00); Considerando que o MP/TCU anui ao encaminhamento proposto, levando-se em conta os princípios da racionalização administrativa e da economia processual, bem como as evidências de que a Guia de Recolhimento da União - GRU foi emitida pelo próprio TCU (peça 150, p. 1); Considerando que é possível inferir que a diferença remanescente apontada decorreu da atualização do valor até 18/5/2023, no referido demonstrativo de débito (peça 219), contudo, o montante recolhido pelo município correspondeu ao exato valor da GRU emitida pelo Tribunal, com vencimento em 3/2/2022 (peça 150), cuja quitação restou evidenciada no demonstrativo emitido em 4/2/2022 (peça 152), não havendo débito remanescente; Considerando a proposta uniforme oferecida pela unidade técnica, que teve a anuência do Ministério Público (peças 220-223); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: julgar regulares com ressalva as contas do Município de Guaratinguetá/SP e do Sr. Antônio Gilberto Filippo Fernandes Junior, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 201, § 2o, 205 e 208 do RI/TCU, dando-lhes quitação; dar ciência deste Acórdão aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 042.764/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Gilberto Filippo Fernandes Junior (CPF XXX.336.608-XX) e Município de Guaratinguetá/SP (CNPJ 46.680.500/0001-12). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Guaratinguetá/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Dairo Barbosa Dos Santos (OAB/SP 191531), Marciano Valezzi Junior (OAB/SP 112.921) e outros.